Tribunal: TJES
Processo: 0027835-24.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027835-24.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: IPE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHA E USO DE TOKEN – PRESUNÇÃO DE

QUE FOI REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade recursal:

a peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

2
.
Sabe-se que o uso de meios fraudulentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, acarretará em sua responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. De acordo com a Súmula nº 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3.
Contudo, por outro lado, vem sendo amplamente noticiado que as fraudes bancárias crescem a cada dia e que os golpes utilizados pelos estelionatários estão cada vez mais modernos e sendo modificados a todo tempo, de maneira que cabe também ao correntista, principal interessado, se resguardar das possíveis fraudes cometidas por terceiros, certificando-se inclusive sobre a autenticidade de contatos telefônicos ou via internet.

4.
No caso em comento, ainda que a empresa apelada eventualmente tenha sido vítima de fraude, as transferências dos valores da conta bancária do postulante ocorreram, a toda evidência, mediante a utilização conjugada e simultânea do token e da senha pessoal do correntista, não havendo como imputar a responsabilidade à instituição financeira. Tal situação configura culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço, em caso de dano.

5.
Também merece menção que, ao analisar os extratos bancários da apelada, os boletos pagos não destoam por completo das demais transações realizadas, mormente por se tratar de uma pessoa jurídica, com movimentações de montante relativamente mais altos do que aqueles comumente realizados por pessoas físicas.

6.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A

em face da sentença de fls. 274/277, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de ressarcimento
”
ajuizada por
IPE ENGENHARIA LTDA.
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “
1) D
eclarar a inexist
ê
ncia da relação jur
í
dica entre o autor e a ré no que tange ao pagamento dos boletos descritos na inicial;
2)
Condenar o banco requerido a ressarcir ao autor o valor de R$ 24.891,88,
com correção
monetária a partir do desembolso ate a citação, quando passará a incidir somente a taxa SELIC;
3)
Condenar o banco requerido a ressarcir ao autor os juros compostos cobrados em razão da utiliza
çã
o do cheque especial, em razão da movimenta
çã
o financeira discutida nos autos,
com
corre
çã
o monetária a contar do desembolso at
é
a citação, quando passará a incidir somente a taxa SELIC, a ser apurado em liquida
ç
ão de sentenç
a”.

Em suas razões (fls. 286/299), o apelante aduz, em síntese, que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que foi indeferido o depoimento pessoal do autor e declarada a preclusão temporal quanto à mídia acautelada. Defende, também, que a representante da empresa apelada afirmou, em contato com o banco, que fragilizou dados sigilosos de sua senha após o seu acesso no computador ter travado, bem como que não foi averiguada qualquer irregularidade nas transações, as quais foram realizadas mediante senha e token físico, de maneira que a fraude somente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 320/338 na qual argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. Na sequência, afirma que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a juntada da mídia foi intempestiva e não era possível acessá-la através do link indicado. Finalmente, pugna pelo desprovimento do recuso, com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Conforme despacho id. 5963063, determinei a intimação do recorrente para se manifestar quanto à questão preliminar, tendo este permanecido silente.

Ato contínuo, determinei a remessa dos autos ao 4º CEJUSC para tentativa de conciliação em audiência concentrada (id. 6384888). Contudo, não foi possível obter acordo entre as partes (id. 7018343).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027835-24.2017.8.08.0048

APELANTE:
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: IPE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a recorrida
IPE ENGENHARIA LTDA.
suscitou, em suas contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida, limitando-se a repetir os argumentos trazidos na contestação.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027835-24.2017.8.08.0048

APELANTE:
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: IPE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A

em face da sentença de fls. 274/277, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de ressarcimento
”
ajuizada por
IPE ENGENHARIA LTDA.
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “
1) D
eclarar a inexist
ê
ncia da relação jur
í
dica entre o autor e a ré no que tange ao pagamento dos boletos descritos na inicial;
2)
Condenar o banco requerido a ressarcir ao autor o valor de R$ 24.891,88,
com correção
monetária a partir do desembolso ate a citação, quando passará a incidir somente a taxa SELIC;
3)
Condenar o banco requerido a ressarcir ao autor os juros compostos cobrados em razão da utiliza
çã
o do cheque especial, em razão da movimenta
çã
o financeira discutida nos autos,
com
corre
çã
o monetária a contar do desembolso at
é
a citação, quando passará a incidir somente a taxa SELIC, a ser apurado em liquida
ç
ão de sentenç
a”.

Infere-se dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda alegando que é correntista da instituição financeira ré e, em 19/05/2017, ao acessar o extrato de sua conta bancária, foi surpreendida com duas operações não identificadas, consistentes no pagamento de dois boletos, um com data de vencimento em 22/05/2017, no valor de R$ 5.221,88 (cinco mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos, e outro com vencimento em 24/05/2017, no valor de R$19.680,00 (dezenove mil, seiscentos e oitenta reais), ambos tendo como favorecido “IPE” e pagos mediante Internet Banking.

Por não ter reconhecido tais pagamentos, e pela tentativa infrutífera de resolução pela via administrativa, ajuizou a presente demanda visando o ressarcimento das referidas quantias, bem como dos juros compostos incidentes por utilização do cheque especial e demais encargos da conta-corrente e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Após regular trâmite processual, como já dito, a culta colega magistrada, Dra.
CINTHYA COELHO LARANJA
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, desacolhendo tão somente o pleito indenizatório pela ausência de danos morais.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que foi indeferido o depoimento pessoal do autor e declarada a preclusão temporal quanto à mídia acautelada. Defende, também, que a representante da empresa apelada afirmou, em contato com o banco, que fragilizou dados sigilosos de sua senha após o seu acesso no computador ter travado, bem como que não foi averiguada qualquer irregularidade nas transações, as quais foram realizadas mediante senha e token físico, de maneira que a fraude somente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, não vejo motivos para o acolhimento da tese recursal, na medida em que, no entendimento do magistrado sentenciante, o depoimento pessoal do representante da autora em nada interferiria no desfecho da lide. E, como se sabe, o juiz é o destinatário das provas, podendo valorá-las e dispensar aquelas que entende desnecessárias, desde que de forma fundamentada.

Por seu turno, a mídia assinalada foi juntada fora do prazo conferido ao apelante, sendo correta a conclusão da ilustre magistrada ao reconhecer a preclusão temporal.

Ultrapassadas tais questões, e adentrando no mérito, entendo assistir razão ao apelante.

Sabe-se que o uso de meios fraudulentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, acarretará em sua responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Contudo, por outro lado, vem sendo amplamente noticiado que as fraudes bancárias crescem a cada dia e que os golpes utilizados pelos estelionatários estão cada vez mais modernos e sendo modificados a todo tempo, de maneira que cabe também ao correntista, principal interessado, se resguardar das possíveis fraudes cometidas por terceiros, certificando-se inclusive sobre a autenticidade de contatos telefônicos ou via internet.

No caso em comento, ainda que a empresa apelada eventualmente tenha sido vítima de fraude, as transferências dos valores da conta bancária do postulante ocorreram, a toda evidência,
mediante a utilização conjugada e simultânea do token e da senha pessoal do correntista
, não havendo como imputar a responsabilidade à instituição financeira (fl. 67).

Tal situação, ao meu sentir, configura culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço, em caso de dano:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I- o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, o fornecimento do “token” pelo correntista ao estelionatário se assemelha ao fornecimento da senha de uso pessoal, cujo entendimento pelo STJ é firme no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com" chip "e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1633785/SP; Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; DJe 30/10/2017).

Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA CORRENTE - INTERNET BANKING - FORNECIMENTO DE DADOS PELO CONUMIDOR - "TOKEN" E SENHA PESSOAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A realização de transferência bancária eletrônica pela internet mediante utilização de "token" e senha secreta pessoal gera a presunção de que foi realizada pelo próprio titular. Os danos sofridos por quem presta informações pessoais a terceiros decorrem de culpa exclusiva da vítima e não podem imputados à instituição financeira. (TJ-MG - AC: 10344170072849001 Iturama, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

CONSUMIDOR – Apelação Cível – Ação de reparação por danos material e moral – Transferência bancária efetuada por meio de fraude – Fornecimento de dados pelo correntista – Confirmação mediante token – Culpa exclusiva da vítima – Ausência de responsabilidade da instituição financeira – Inocorrência de danos morais – Provimento. - A realização de transferência bancária eletrônica pela internet mediante utilização de" token "e senha secreta pessoal gera a presunção de que foi realizada pelo próprio titular. Os danos sofridos por quem presta informações pessoais a terceiros decorrem de culpa exclusiva da vítima e não podem imputados à instituição financeira. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0801029-32.2022.8.15.0311, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO – INTERNET BANKING – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – CONCURSO DA VÍTIMA – FORNECIMENTO DOS DADOS PRIVATIVOS AO FALSÁRIO – DEVER DE ZELO E GUARDA NÃO VERIFICADOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, mesmo em relação às matérias de ordem pública, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal. 3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC, art. 14, § 3º). 4. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao internet banking por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima. (TJ-MT 10089104620198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Também merece menção que, ao analisar os extratos bancários da apelada, os boletos pagos não destoam por completo das demais transações realizadas, mormente por se tratar de uma pessoa jurídica, com movimentações de montante relativamente mais altos do que aqueles comumente realizados por pessoas físicas.

Portanto, a despeito da responsabilidade objetiva das instituições bancárias, entendo que no caso concreto não restou evidenciada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, não há que se falar em danos morais ou materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando, para tanto, o percentual de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho exercido neste grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões